Tribunal: STF
Processo: ARE 1571346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Impenhorabilidade. Bem de família. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão de Tribunal de Justiça em execução de título extrajudicial envolvendo a impenhorabilidade de bem de família.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional.



III. Razões de decidir



3. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que os argumentos apresentados pela parte agravante não são aptos a infirmá-la.



4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



5. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo.



IV. Dispositivo 



6. Agravo regimental não provido.